Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VOTO. EMENTA. ACOLHIMENTO.
I – Constatada a contradição no voto e na ementa do acórdão quanto ao reconhecimento da enfermidade da embargada-agravada, porque não comprovada nos autos, acolhem-se os embargos de declaração para correção.
II – O voto e a ementa do acórdão passam a ter o seguinte teor:
“A agravada-devedora é idosa, aposentada e aufere, consoante contracheques de agosto, setembro e outubro/2019 (id. 53596223, págs. 2/4), renda bruta de R$ 3.480,93 e líquida de R$ 1.660,33.
Logo, diante do valor recebido de aposentadoria, não é admitida a penhora mensal de 30% desse valor até a quitação da dívida, porquanto haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA.
I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.
II – Considerada a remuneração da agravada-devedora, idosa e aposentada, inviável a constrição de percentual do salário, pois inviabilizará sua subsistência e de sua família.
III – Agravo de instrumento desprovido.”
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento.